Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-51.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por proprietário de imóvel residencial e comercial, determinando à ré o desmembramento da unidade usuária e instalação de hidrômetros distintos para áreas com uso diverso.
2. A parte autora alegou alteração unilateral da tarifa pela CAESB sem notificação prévia, acarretando cobrança indevida e prejuízo financeiro, bem como inércia da ré quanto à regularização do fornecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a instalação dos hidrômetros no curso do processo acarreta perda superveniente do interesse de agir do autor quanto ao pedido de desmembramento; e
(ii) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser modificada, à luz da suposta sucumbência mínima da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O superveniente desmembramento dos hidrômetros não afasta o interesse de agir, porquanto foi necessário o ajuizamento da ação para posterior alteração.
5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve respeitar a regra da sucumbência recíproca e não equivalente, conforme estabelecido pela sentença, sendo incabível sua modificação em grau recursal diante da manutenção do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perda superveniente do interesse de agir não se configura quando a providência requerida judicialmente é implementada pela parte ré apenas após o ajuizamento e durante o curso do processo. 2. A modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais exige alteração substancial do julgamento de mérito, o que não se verifica na hipótese."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 487, I; 85, §2o e 86, caput.